Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTOR E RÉU. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor e réu contra acórdão proferido no julgamento da apelação que deu parcial provimento ao recurso do autor. 1.1. Nesta sede, o autor alega contradição no julgado quanto à fixação do valor dos danos morais de R$ 7.000,00 e na condenação dos honorários de sucumbência pelo número de pedidos da inicial (a, b, c, d, e f e j) ao invés do valor econômico. Por fim, requer seja riscado do relatório da sentença a informação inverídica de que o apelante teria invadido a casa do apelado. 1.2. O réu, por sua vez, apresenta embargos sob alegação de ocorrência das seguintes obscuridades: a) vício na aferição dos decibéis pelo embargado, b) a ausência de excesso barulho de festas e a ausência de constância e excesso de barulho de seu cão e incorreta medição de decibéis e c) a impossibilidade de inversão do ônus da prova.
2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22/04/2002).
3. Dos embargos do autor. Não há que se falar em reforma do acórdão no que se refere à fixação do valor dos danos morais, já que a decisão foi clara no sentido de que “em atendimento aos princípios gerais e específicos que devem nortear o balizamento do quantum compensatório, notadamente o bom senso, a razoabilidade e a proporcionalidade, e levando-se em consideração o grau de culpa da ré, o dano suportado pelo autor, a condição econômica das partes e, ainda, os efeitos compensatório e punitivo da condenação, reputa-se como justo o valor de R$ 7.000,00”. 3.1. O acórdão foi enfático ao estabelecer que, de acordo com a inicial, o autor fez 6 pedidos, sendo que a sentença julgou procedente apenas 1 pedido “e” e improcedentes todos os demais pedidos. Com o parcial provimento da apelação, foi julgado procedente mais um pedido “f”, somando 2 pedidos do total de 6, o que representa a proporção de 33% a ser arcado pelo réu e 66% a ser pago pelo autor. 3.2. Por fim, requer seja riscado do relatório da sentença a informação inverídica de que o apelante teria invadido a casa do apelado. Sem razão o embargante, tendo em vista que a informação apenas é trazida como parte da narrativa dos fatos trazidos pelo réu.
4. Do recurso de réu. No caso, o acórdão asseverou que, conforme documentos, há diversos registros de ocorrências que demonstram várias reclamações por barulho excessivo, quer por festas, quer por latidos de cães, conforme registros no livro de ata e e-mail. 4.1. O acórdão elucidou que foram medidos no decibelímetro barulhos de até 80dB e 90dB, quando o valor máximo permitido pela Lei no 4.092/08 (Tabela I do Anexo I) é de 55 dB, para o período diurno (7h às 22h), e 50 dB, para o noturno, isso em área mista, predominantemente residencial. 4.2. Foi ressaltado que o réu não produziu prova hábil a afastar a tese do autor, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia de comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de acordo com o art. 373, II, CPC.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração do autor e do réu rejeitados.